Tribunal: TJSP
Processo: 2197096-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Recuperação judicial – Habilitação de crédito – Rescisão do contrato de trabalho posterior ao pedido de recuperação judicial – Serviços prestados antes e depois do pedido recuperacional – Alegação de que a integralidade do crédito se submete aos efeitos da recuperação judicial – Natureza extraconcursal do crédito relativo aos serviços prestados após o pedido de recuperação e concursal do crédito

Ementa:
Recuperação judicial – Habilitação de crédito – Rescisão do contrato de trabalho posterior ao pedido de recuperação judicial – Serviços prestados antes e depois do pedido recuperacional – Alegação de que a integralidade do crédito se submete aos efeitos da recuperação judicial – Natureza extraconcursal do crédito relativo aos serviços prestados após o pedido de recuperação e concursal do crédito trabalhista constituído no momento da prestação dos serviços, anterior ao pedido de recuperação judicial (Lei no 11.101/05, art. 49) – Decisão mantida – Recurso desprovido.